Tribunal: TJDFT
Processo: 0710513-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Da análise detida dos autos, percebe-se que a guia acostada pelo apelante/autor (id 15936631) não se presta para a finalidade de atestar o pagamento do preparo recursal, visto que o comprovante de pagamento deve estar acompanhado da respectiva guia. Assim, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/autor, VASCO TADEU DE SOUZA NEVES, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realizem o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Recolhido o preparo na forma determinada, retornem os autos conclusos para análise da petição dos apelados de id 11315592. Publique-se.